Tribunal: TJSP
Processo: 2280873-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda de motocicleta usada. Ação declaratória de responsabilidade por infração de trânsito. Tutela de urgência. Expedição de ofício ao Detran com determinação de exclusão ou transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito. Indeferimento.
Elementos dos autos que, em cognição sumária, não convencem da presença de todos os pressupostos

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda de motocicleta usada. Ação declaratória de responsabilidade por infração de trânsito. Tutela de urgência. Expedição de ofício ao Detran com determinação de exclusão ou transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito. Indeferimento.
Elementos dos autos que, em cognição sumária, não convencem da presença de todos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretendida transferência da pontuação relativa a infração de trânsito que se afigura prematura, reclamando a formação do contraditório.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280873-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
RONALDO DE QUEIROZ TENÓRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ROCEPI MOTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280873-71.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 38.229
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2280873-71.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AGVTE.: RONALDO DE QUEIROZ TENÓRIO
AGVDA.: ROCEPI MOTOS (NÃO CITADA)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: ALEXANDRE MUÑOZ
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e
venda de motocicleta usada. Ação declaratória
de responsabilidade por infração de trânsito.
Tutela de urgência. Expedição de ofício ao
Detran com determinação de exclusão ou
transferência de pontuação decorrente de
infração de trânsito. Indeferimento.
Elementos dos autos que, em cognição
sumária, não convencem da presença de todos os
pressupostos autorizadores da concessão da
tutela de urgência, notadamente o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pretendida transferência da pontuação relativa
a infração de trânsito que se afigura prematura,
reclamando a formação do contraditório.
Recurso não provido.
Alienante de motocicleta usada
agrava da respeitável decisão reproduzida a fls. 64 que, nos autos da
ação declaratória de responsabilidade por infração de trânsito por ele
movida em face da adquirente, indeferiu o pedido de tutela de urgência,
em que busca seja expedido ofício ao Detran com determinação de
exclusão ou transferência de pontuação decorrente de infração de
trânsito.
O agravante sustenta, em síntese,
que juntou aos autos documentos comprobatórios de que a infração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280873-71.2020.8.26.0000 - rs
3
trânsito em discussão fora praticada após a tradição do bem à agravada.
Alega que responde processo administrativo de suspensão do direito de
dirigir em razão da pontuação decorrente de referida infração. Assevera
que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de
Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, aduzindo que, mesmo
intempestiva, a comunicação da venda ao Detran produz efeitos
retroativos à data da transferência. Acena com a presença da
probabilidade do direito e do risco de dano.
A pretendida antecipação dos
efeitos da tutela recursal foi indeferida.
É o relatório.
O inconformismo manifestado no
recurso não comporta acolhida.
Com efeito, consoante dispõe o
art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
A medida pretendida pelo agravante
consiste na expedição de ofício ao Detran com determinação de exclusão de
seu prontuário, ou transferência para a agravada, da pontuação decorrente do
auto de infração no 5A6384831, praticada em 29.10.2018 na condução da
motocicleta de placa DPV-9629, vendida à recorrida em 06.10.2018.
Conquanto os elementos constantes
dos autos de origem evidenciem a probabilidade do direito à transferência da
pontuação, considera-se prematura a concessão da medida antecipatória,
notadamente porque não evidenciada a presença do perigo de dano ou do
risco ao resultado útil do processo, pois o termo de instauração do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280873-71.2020.8.26.0000 - rs
4
administrativo copiado a fls. 40 e datado de 03.11.2019 revela que, mesmo
desconsiderados os pontos relativos à infração indicada na inicial, o
recorrente já ultrapassaria a quantidade de vinte pontos no período de doze
meses necessária para a adoção de tal medida pelo órgão de trânsito (CTB,
art. 261, I), ao passo o documento de fls. 42 demonstra que já foi proferida
decisão final, em 17.04.2020, pela Diretoria de Habilitação do Detran/SP,
determinando a suspensão do direito de dirigir do agravante pelo prazo de
sete meses.
Em
face
desse
contexto,
em
cognição sumária, tem-se que as alegações do recorrente e os documentos
constantes dos autos até o momento não fornecem campo seguro para
formação de um juízo amplo sobre a presença de todos os pressupostos
autorizadores da concessão da tutela de urgência, reclamando a formação do
contraditório.
Salienta-se
que
a
r.
decisão
recorrida encontra-se fundamentada e resulta da livre convicção e
prudente arbítrio de seu prolator, não havendo motivo juridicamente
relevante que justifique sua reforma.
Assim, sem embargo de oportuna
reapreciação da matéria, eis que o indeferimento da tutela de urgência
não tem caráter irrevogável, podendo ser concedida a qualquer momento
desde que demonstrada a situação excepcional que o seu deferimento
requer, mantém-se a decisão agravada.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator